Tribunal: TJDFT
Processo: 0004679-35.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0004679-35.2018.8.07.0004 RECORRENTE: DIEGO ARCO IRIS NOGUEIRA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO PELA VÍTIMA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. IMPUTAÇÃO LEGAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DO INCISO I DO § 2o DO ART. 157 DO CPB. INVIABILIDADE. LEI No 13.654/18 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DESDE A ORIGEM. CONSELHO ESPECIAL DO C. TJDFT. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. INEXISTÊNCIA. DELITO COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo erro material constante na sentença consistente em equívoco quanto à capitulação legal dos fatos atribuídos ao réu, não há impedimento legal para que se proceda a sua correção, notadamente, quando não há prejuízo à defesa do acusado. 2. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, a exemplo de reconhecimento pessoal realizado em juízo. 3. Demonstrado nos autos o emprego de arma branca para o cometimento do crime de roubo, mister a incidência da majorante respectiva. 4. Não há como se afastar a incidência da majorante do art. 157, § 2o, inciso I, do CPB, pois, consoante o entendimento desta eg. Corte: "(...) A supressão de uma fase do processo legislativo quanto à revogação do inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal - causa de aumento da pena para o crime de roubo com o emprego de arma que não seja arma de fogo - configura a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei 13.654/18, por manifesta violação aos arts. 58, § 2o, inc. I, da CF e 91 do Regimento Interno do Senado Federal. (...)" (Acórdão n.1134967, 20180020058025ARI, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33) 5. É possível a majoração da pena em relação à conduta social se o recorrente pratica o novo crime enquanto se encontra cumprindo pena por outro delito, haja vista que tal conduta é dotada de maior reprovabilidade e demonstra sua conduta no meio social. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral do tema em debate, sustenta que o acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I, § 2o, do artigo 157 do Código Penal (excluindo a causa de aumento de pena), violou o artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário reúne condições de trânsito, porque o recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Além disso, ventilou em seu apelo extremo matéria devidamente prequestionada e de cunho jurídico constitucional, que merece apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015